Tribunal: TJSP
Processo: 1005889-50.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança – Segunda via de placas - Portaria DETRAN/SP no 021, de janeiro de 2015 – Comprovado o licenciamento do veículo, respeitado o calendário do exercício vigente - Sentença concessiva da ordem impetrada mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.